Tribunal: TJDFT
Processo: 0714262-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714262-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENILSON PAULO MURO SORROCHE AGRAVADO: CLEIDE MARIA CARVALHO SORROCHE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DENILSON PAULO MURO SORROCHE (credor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0724900-13.2023.8.07.0007, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 189377282 do processo originário): “Em exame, o petitório de id. 183622329/184267824, por meio do qual a parte executada veicula impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando a inexequibilidade da obrigação. Oportunizado o contraditório, a parte exequente se manifestou em id. 187899234/187899235, requerendo o não acolhimento das matérias arguidas. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. A impugnação ao cumprimento de sentença, como cediço, está adstrita às matérias enumeradas pelo art. 525 do CPC, não comportando a discussão de temas outros que não estejam ali relacionados. Analisados os fundamentos que fornecem substrato à impugnação ofertada pelo executado, tenho que não merecem prosperar. Em verdade, a despeito de aventar a inexequibilidade da obrigação, o executado, em verdade, demonstra o seu mero descontentamento com o manejo do presente cumprimento de sentença pela parte credora, pretendendo a sua extinção, em ordem a ver prosperar o seu particular entendimento, o que não se mostra possível. Assim, não logrou, a parte devedora arguir e demonstrar eventuais irregularidades e/ou inconsistências porventura havidas na petição inicial ou nos cálculos ofertados pela credora. Do mesmo modo, não cuidou de demonstrar, de forma efetiva, a ocorrência de quaisquer das situações delimitadas pelo art. 525 do CPC. Com essas considerações, REJEITO a impugnação apresentada em id. 183622329/184267824. À Secretaria, a fim de que se aguarde e/ou certifique o eventual transcurso do prazo assinalado em id. 179161428 ao devedor, para o cumprimento da obrigação, prosseguindo-se no cumprimento dos comandos ali veiculados. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 57741262), afirma que a sentença partilhou em 50% para cada uma das partes o veículo Fiat Siena, placa JKF 2464, sendo que deveriam ser abatidas as prestações pagas pela agravada/credora. Alega que o veículo ficou na posse da agravada, que usufruiu do bem, além de tê-lo alienado. Informa que ajuizou ação de extinção do condomínio, de autos de n.o 0708642- 59.2022.8.07.0007, tendo o condomínio sido encerrado e a sentença disposto que “converte a obrigação em perdas e danos em relação ao veículo Fiat Siena, Placa JKF 2465, cujo valor será descrito na tabela FIPE, o qual deverá ser observado por ocasião da alienação, devendo ser descontadas as parcelas do financiamento pagas pela parte ré após julho de 2013, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente desde as datas dos respectivos pagamentos e acrescidos de juros a partir da citação”. Argumenta que, uma vez transitada em julgado a sentença de extinção do condomínio, o agravante iniciou o respectivo cumprimento de sentença, oportunidade em que esclareceu que as perdas e danos não resultaram em efeito prático, uma vez que o valor das parcelas pagas a serem compensadas é superior ao valor da metade do veículo. Verbera que foi surpreendido com pedido de cumprimento de sentença ajuizado pela agravada em seu desfavor, requerendo o pagamento da quantia de R$ 89.385,80, referente ao pagamento das parcelas do financiamento. Argumenta que não há nenhuma condenação do agravante ao pagamento de valores à ré/agravada. Defende que o valor das parcelas pagas deveriam ser compensadas no valor das perdas e danos, sendo que eventual diferença não pode ser imputada ao executado. Menciona que a agravada ficou na posse do veículo, usufruiu do bem e o vendeu para terceiro. Afirma que não é hipótese de indenização em favor da ex-cônjuge. Discorre sobre a interpretação da sentença, que apenas determinou a compensação. Assevera a inexigibilidade do título. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. O preparo foi recolhido (ID 57741266) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante alega a inexigibilidade do título executado, pois não há condenação de pagamento das parcelas do financiamento em favor da ex-cônjuge. Sustente que na sentença da ação de dissolução do condomínio constou que o veículo foi alienado e a obrigação foi convertida em perdas e danos. Defende que os valores das parcelas pagas devem ser compensadas no valor das perdas e danos, sendo que eventual diferença não pode ser imputada ao executado. As partes foram casadas pelo regime da comunhão parcial de bens, tendo o dispositivo da sentença que decretou o divórcio e partilhou os bens previsto o seguinte: (ID 124723626, autos de n.o 0017723-83.2016.8.07.0007). “Isto posto, resolvo o mérito do presente processo, o que faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para decretar o divórcio das partes e para partilhar o patrimônio comum nos seguintes termos: (i) Veículo Fiat Idea, placa JHA2005 (id. 39468665): 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes; (ii) (ii) Veículo Fiat Siena, placa JKF2464 (id. 39468669): 50% para cada uma das partes, devendo ser abatido do valor partilhável as parcelas do financiamento pagas pela requerida após 07/2013, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente desde as datas dos pagamentos e acrescidos de juros a partir do ajuizamento da presente demanda; (iii) e (iii) Veículo GM Montana, placa JHF7292 (id. 39468724): 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do benefício econômico obtido pelo autor com a partilha do patrimônio comum. Expeça-se, ainda, as demais documentações necessárias, se o caso. Transitada em julgado, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, confiro a esta sentença força de mandado de averbação, o que dispensa a expedição de quaisquer outras diligências. O executado/agravante ajuizou ação de dissolução de condomínio, oportunidade em que restou verificado que o veículo Fiat Siena, placa JKF 2465, já havia sido alienado pelo cônjuge virago. Desse modo, foi estabelecido que o autor/agravante fazia jus às perdas e danos, especificamente em relação ao veículo alienado, conforme constou no dispositivo da sentença (ID 148571941, autos de origem): Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por D.P.M.S em desfavor de C.M.C.S., partes qualificadas nos autos, para:a) determinar a dissolução do condomínio existente sobre os automóveis marca FIAT IDEA, placa JHA-9005 e GM MONTANA, placa JHF-7292, com a alienação judicial dos bens, devendo para tanto ser observado o valor dos veículos na tabela FIPE por ocasião da alienação, resguardando-se o direito de preferência na aquisição do bem, nos termos do art. 1.322, do Código Civil, observada a proporcionalidade de 50% para o requerente e 50% a requerida. Em caso de discordância das partes quanto à utilização da tabela FIPE, os litigantes poderão formular pedido de liquidação de sentença para avaliação dos veículos, com exceção do já alienado; De outro lado, a parte que promover a liquidação ficará à cargo do pagamento das despesas da respectiva fase, notadamente com honorários do perito avaliador; b) converter a obrigação em perdas e danos em relação ao veículo Fiat Siena, placa JKF-2465, cujo valor será o descrito na tabela FIPE, o qual deverá ser observado por ocasião da alienação, devendo ser descontadas as parcelas do financiamento pagas pela parte ré após julho de 2013, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente desde as datas dos respectivos pagamentos e acrescidos de juros a partir da citação. Resolvo, por conseguinte, o mérito do processo, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. O agravante entende que o fato de não ter postulado as perdas e danos, uma vez que o valor das prestações do financiamento supera o valor do bem, impede que seja cobrado o valor das prestações do veículo. Em sede de juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que as partes foram casadas pelo regime da comunhão parcial de bens, que impõe que tanto as dívidas quanto os bens devem ser partilhados. Embora a sentença não esteja tão clara, é possível perceber que partilhou a dívida referente às prestações do financiamento do veículo Fiat Siena, adquirido na constância do casamento. Interpretação diversa geraria o enriquecimento ilícito do agravante/executado, que pretende partilhar os veículos quitados, excluindo-se da partilha o veículo que foi financiado e cujas prestações foram pagas exclusivamente pelo cônjuge virago, impedindo, assim, que a compensação entre créditos e débitos entre os êx-cônjuge seja realizada. Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado, devebdi a questão ser analisada com maior profundidade no julgamento de mérito do recurso, após a realização do contraditório, quando, então poderá ser revista, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora